Tribunal: TJMT
Processo: 1035386-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035386-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAYSSA TEODOZIO DOS SANTOS - CPF: 457.379.398-47 (ADVOGADO), JOEL CORREA DA SILVA - CPF: 095.424.662-42 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais. Tutela de Urgência para Estorno de Valores. Alegação de Transferências Fraudulentas via pix. Indeferimento mantido. Necessidade de Dilação probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais, com vistas a estorno de valores, suspensão dos encargos e expedição de ofício à instituição financeira.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, não há demonstração inequívoca de que as transferências decorreram de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ou da real participação do Recorrente na conduta supostamente fraudulenta, sendo imprescindível a instrução probatória para elucidação dos fatos. De igual forma, inexiste prova concreta de dano irreparável.

5. Considerando a falta de comprovação dos requisitos legais de forma cumulativa, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Agravo de Instrumento n. 0009561-56.2025.8.16.0000, Rel. Subst. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, 13ª Câmara Cível, j. 07.05.2025, DJe 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035386-23.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joel Correa da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais n. 1024477-71.2025.8.11.0015, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente pretendia que o Recorrido fosse compelido a estornar a quantia de R$ 3.464,34 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Inicialmente, o Recorrente afirma que o Julgador singular foi omisso, pois deixou de analisar a integralidade do pedido de tutela, especialmente quanto à expedição de ofício à Instituição financeira.

Explicita ter sido vítima de fraude bancária, na qual supostos golpistas tiveram acesso à sua conta, mediante ardil e uso de engenharia social, e promoveram transferências via
Pix
para conta de terceiros.

Relata que, embora tenha registrado Boletim de Ocorrência e buscado solução administrativa junto à Instituição bancária, não obteve restituição.

Sustenta que o perigo de dano é evidente, dada
a iminente negativação de seu nome e os impactos financeiros à sua subsistência.

Defende que a medida de urgência tem natureza acautelatória e é plenamente reversível, e que não acarreta risco de irreversibilidade à Instituição financeira, a qual poderá reaver os valores caso se verifique a inexistência de falha ao final da demanda.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 321022373).

Dispensada a intimação do Recorrido, ante a falta de angularização na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Joel Correa da Silva
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.

De acordo com o relato da petição inicial, o Recorrente, em 07/08/2025, recebeu uma chamada de vídeo proveniente do número (91) 8455-7384, na qual interlocutores se passaram por representantes da operadora Claro S.A.

Segundo o Recorrente, durante o contato, os supostos golpistas obtiveram acesso aos seus dados bancários vinculados à conta corrente do Banco do Brasil S.A., e promoveram quatro transferências via
Pix
em nome de Vitoria Clarisse Ferreira Gomes, totalizando o montante de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais), além de encargos e tributos financeiros incidentes sobre a fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 184,34 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Assegurou que, ao identificar o golpe, dirigiu-se quatro vezes à agência bancária e acionou os canais de atendimento remoto do Banco Recorrido, bem como lavrou boletim de ocorrência (nº 2025.249638), mas não obteve resposta efetiva para estornar os valores lançados. Relatou, ainda, que os criminosos passaram a assediar sua esposa com mensagens, o que gerou abalo emocional à família.

Ressaltou que os valores lançados indevidamente em sua fatura de cartão de crédito, de igual forma, geraram risco real de inadimplemento e a possibilidade de negativação do seu nome, além de agravamento da dívida com incidência de juros diários.

Com essas considerações, requereu tutela de urgência a fim de que fosse determinado o estorno imediato da quantia subtraída de sua conta, com o respectivo abatimento na fatura do cartão de crédito e suspensão de encargos.

O Juiz singular indeferiu o pleito, o que motivou a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, o Agravante reitera os argumentos vertidos na inicial, notadamente a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ainda aponta omissão do Juiz singular, o qual deixou de apreciar o pedido de expedição de ofício ao Banco Recorrido.

Inicialmente, não há omissão do Juiz singular. Da análise da decisão agravada, observa-se que o Julgador enfrentou expressamente o pedido de tutela de urgência quanto ao estorno imediato da quantia impugnada, cuja análise ocorreu com base nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nota-se que o indeferimento decorreu da constatação de que, neste momento processual, não há suporte suficiente para a concessão da medida, dada a falta dos pressupostos legais.

No que se refere ao mérito da tutela de urgência, é certo que sua concessão exige a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica do direito invocado e do perigo de dano concreto, atual e irreparável.

No caso, verifica-se que a matéria devolvida a este Tribunal envolve a suposta falha na prestação de serviço bancário, o que demanda a análise de provas relativas à segurança da operação, autenticação das transações, responsabilidade do Banco e, até mesmo, eventual autorização do Recorrente.

Muito embora os elementos demonstrem a efetiva transferências via PIX, esses indícios não afastam, de forma inequívoca, a necessidade de instrução probatória, sobretudo porque não é possível apontar, com grau suficiente de certeza, a existência de falha atribuível ao Recorrido, o que torna incompatível a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

No que tange ao perigo de dano, de igual forma, não se vislumbra. O Recorrente não conseguiu comprovar a imprescindibilidade do valor transferido à sua subsistência, tampouco há prova concreta de negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, circunstâncias essas que enfraquecem a tese de dano irreparável ou de difícil reparação.

Enfim, as alegações carecem de comprovação quanto à legitimidade dos lançamentos contestados e perigo de dano irrecuperável e, por essa razão, entendo que agiu com acerto o Juiz singular ao indeferir a tutela de urgência requerida.

Nesse sentido, segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

(...) A agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano grave, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
4. A complexidade do caso exige dilação probatória para apurar a real participação da autora na conduta fraudulenta, o que inviabiliza a concessão da medida liminar.
5. A antecipação dos efeitos da tutela deferida está condicionada ao preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, quais sejam: I) probabilidade do direito; e, II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não demonstrados tais requisitos no primeiro grau, deve ser mantida a decisão agravada.
6. “A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em incidente de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a “abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. (TJ-PR 00095615620258160000 Londrina, Relator.: substituto Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 07/05/2025, 13ª Câmara Cível, p. 07/05/2025). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025